Tribunal: TJDFT
Processo: 0700410-11.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700410-11.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BORGES DO PRADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar ao agravado que conceda ao agravante, imediatamente, a licença prêmio de 90 (noventa) dias a que tem direito. Alega que a Lei Distrital n.o 840/2011, ao tratar da licença prêmio, assegurou aos servidores públicos o direito de fruição da licença após cada quinquênio ininterrupto de exercício, sem apuração de qualquer critério de conveniência e oportunidade por parte da Administração Pública. Sustenta que preenche o requisito temporal para usufruir do benefício, devendo a administração pública ser compelida a respeitar seu direito. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito do agravante ao gozo da licença prêmio. O direito ao gozo de licença-prêmio por assiduidade encontra respaldo legal nos arts. 139 a 143 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, os quais estabelecem que, após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor efetivo faz jus a três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo da remuneração ou subsídio do cargo efetivo. A concessão para o gozo do benefício da licença-prêmio, entretanto, fica a critério da conveniência e oportunidade da Administração Pública. O deferimento ou não da aludida licença está inserido no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, não se configurando, portanto, em ato vinculado. Tratando-se de mérito administrativo, o Poder Judiciário não pode aferir ou valorar os motivos e o objeto do ato, mas, unicamente, a sua conformação com a lei em sentido amplo, é dizer, a sua finalidade, forma e competência. Na hipótese, a priori, não se observa vício no ato da Administração Pública apto a autorizar o deferimento da tutela de urgência, uma vez que o motivo para o indeferimento do gozo imediato da licença pleiteada foi fundamentado na insuficiência de servidores, circunstância que será mais bem analisada na fase de instrução do processo. Nesse sentido são os precedentes das Turmas Recursais: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSENTES OS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Perde o objeto o agravo interno que tem por objetivo a alteração de decisão quando o Colegiado apreciará o mérito do recurso. Agravo interno prejudicado. 2. Insurge-se a parte autora contra decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada. Alega que foi publicado no diário oficial o deferimento de sua licença prêmio durante o período de 01/02/2021 a 30/04/2021, que se planejou para realizar provas internacionais e de especialização durante o período, mas foi impedido de gozar a licença pelo Distrito Federal. Preparo recolhido. Liminar indeferida (ID. 23577863). Contrarrazões apresentadas (ID. 24264965). 3. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Malgrado os argumentos da parte agravante, não vislumbro a probabilidade do direito. 5. A concessão de licença prêmio depende do binômio conveniência e oportunidade, que está inserido no poder discricionário da administração. Tratando-se de mérito administrativo, o Poder Judiciário não pode aferir ou valorar os motivos e o objeto do ato, mas, unicamente, a sua conformação com a lei em sentido amplo, é dizer, a sua finalidade, forma e competência 6. No caso, em uma análise perfunctória, não se verifica vício no ato da Administração Pública a caracterizar arbitrariedade, uma vez que o motivo para o indeferimento do gozo imediato da licença pleiteada foi fundamentado em situação notoriamente existente, ou seja, a insuficiência de servidores na área da saúde e situação emergencial vivenciada em razão da Pandemia do Covid-19, em conformidade com o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. (Acórdão 1192439, 07416045020188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: RODRIGO OTAVIO SEIXAS FERREIRA x DISTRITO FEDERAL). 7. Agravo interno PREJUDICADO. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1343370, 07001778220218079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE. INDEFERIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão para o gozo do benefício fica a critério da conveniência e oportunidade da Administração Pública. Ou seja, o deferimento (ou não) está inserido no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, não se configurando, portanto, ato vinculado. 2. Em se tratando de mérito administrativo, o Poder Judiciário não pode valorar os motivos e o objeto do ato, mas, tão somente, a sua conformação com a lei em sentido amplo. 3. Não restou estreme de dúvidas a ilegalidade do motivo declinado pela autoridade coatora para o indeferimento do gozo da licença pleiteada, pois se encontra calcada na insuficiência de servidores no órgão e na Lei 13.064/2014 (que determinou o retorno de servidores à PCDF), razão pela qual a Administração entendeu, por bem, suspender temporariamente a concessão de licença prêmio. 4.Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 956889, 20160020073669AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/7/2016, publicado no DJE: 1/8/2016. Pág.: 114-127) Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f